Tribunal: CARF
Processo: 10166.730411/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730411/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.569 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
MARQUES & PRIETO LTDA. (RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO:
INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa apenas quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se
imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O
mero interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da
realização do fato gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao recurso
voluntário interposto pelo responsável solidário. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte, que
assim resumiu a controvérsia:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730411/2013-17
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

“DO LANÇAMENTO.
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 259/279.
Contra o contribuinte, pessoa jurídica já qualificada nos autos, foi lavrado o auto de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, assim caracterizado:

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Em decorrência do procedimento fiscal, foi ainda lavrado o auto de infração pertinente à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), cujo crédito tributário foi assim
consolidado:

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) – FLS. 280/286.

I - Da Contribuinte.

No TVF, a autoridade fiscal ressaltou que a empresa fiscalizada é a fundadora do
colégio Galois e no ano de 2010 era uma das mantenedoras do estabelecimento
educacional, atividade essa condizente com seus objetivos sociais à época. Atualmente,
o contrato social prevê a exploração apenas da atividade de "Pré-vestibular e Preparação
para Concursos".
No aspecto tributário, a pessoa jurídica apurou o Imposto de Renda em 2010 com base
no lucro real trimestral.

II - Da Ação Fiscal.

A fiscalização discorreu acerca das intimações expedidas, tendo registrado que, no
decorrer dos trabalhos, a contribuinte não prestou qualquer tipo de informação, não
tendo conseguido fazer nenhum contato com representante legal da empresa. Relatou
ainda que, com base em diligências, colheu elementos para execução da auditoria com
terceiros.

III - Do Exame das Informações.

Não tendo sido possível obter da empresa e do seu representante legal as informações
necessárias para a realização do procedimento fiscal, foram utilizados apenas os
registros transmitidos ao Sped, não tendo sido possível checar a conformidade dos
lançamentos contábeis com a respectiva documentação suporte nem aprofundar as
análises.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

No entendimento da fiscalização, ficou caracterizada a prática, por parte dos
representantes legais da empresa, da conduta descrita no art. 33, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que será objeto de representação específica ao
Ministério Público Federal, nos termos da legislação pertinente.

IV - Das Infrações Apuradas.

Resultados Operacionais Não Declarados (IRPJ);
Resultados Não Declarados (CSLL).

No ano-calendário de 2010, a contribuinte apurou resultados passíveis de tributação do
IRPJ e CSLL, entretanto não confessou débitos na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), em Declaração de Compensação (DCOMP) ou Pedido de
Parcelamento. Não foram identificados ainda pagamentos ou qualquer outra forma de
extinção para as obrigações tributárias.

Entre outros registros, destacou a fiscalização que, na determinação das quantias
devidas, foram aproveitadas as retenções efetuadas por fontes pagadoras, constantes da
base de dados da Receita Federal.

V - Da Responsabilidade Solidária.

Constatou a autoridade fiscal que, em 2010, a pessoa jurídica Marques & Prieto Ltda.
exerceu, juntamente com o Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças (CNPJ
72.578.842/0001-36), a atividade de mantenedora do Colégio Galois, atuando em
parceria nesse empreendimento, consoante provas arroladas.

Concluiu que restava caracterizado o interesse em comum existente entre as citadas
empresas mantenedoras, motivo pelo qual atribuiu-se a responsabilidade solidária ao
Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças pelo pagamento dos tributos
constituídos, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Ressaltou ainda que foi considerado todo o faturamento obtido pela contribuinte no ano-
calendário de 2010 como decorrente da prestação de serviços educacionais ofertados
pelo colégio Galois, conforme registrado na escrita digital transmitida ao Sped.

VI - Da Autuação.

Diante do exposto, por meio de lançamento de ofício, foram constituídos os créditos
tributários de IRPJ e CSLL, tendo sido aplicada multa majorada de 112,5% prevista no
art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária foi anexado às fls. 288/289, enquanto o Termo
de Encerramento consta da fl. 290.
A intimação da exigência se deu por via postal, conforme atestam os seguintes Avisos
de Recebimento (AR):
- AR fl. 291 - Marques & Prieto Ltda - ME - data de recebimento em 07/12/2013;
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

- AR fl. 292 - Dulcinéia Maria Marques dos Santos - data de recebimento em
07/12/2013;
- AR fl. 293 - Angel Prieto Andres - data de recebimento em 13/12/2013;
- AR fl. 294 - Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças - data de
recebimento em 09/12/2013;
Os demais documentos que fundamentam a exigência foram juntados às fls. 02/278.

IMPUGNAÇÃO – FLS. 304/333.

O Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças apresentou a impugnação, em
relação ao Termo de Sujeição Passiva Solidária, recebida em 07/01/2014, cujo conteúdo
pode ser resumido conforme se passa a explicitar.

I - Preliminar de intimações das decisões futuras.

Conforme procuração em anexo, o impugnante requer que todas as intimações sejam
enviadas ao endereço do Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças e ao
signatário no endereço especificado.

II - Breve relato.

O impugnante fez uma síntese da fundamentação da responsabilidade solidária a ele
atribuída.

III - Das razões da impugnação.

Fazendo referência à legislação pertinente e entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), assevera que havia de fato entre as empresas Marques & Prieto Ltda- ME
e o impugnante o interesse comum de manter íntegra a marca Galois, de propriedade da
professora Dulcineia Marques dos Santos, e que é locada à empresa impugnante,
conforme cópia do contrato em anexo.

Ao contrário do sustentado pelo Auditor, as empresas não eram parceiras em
empreendimento comum, pois são pessoas jurídicas distintas, com CNPJ e sócios
distintos, sendo que a única ligação seria a preservação e utilização da marca Galois.
Esta situação é confirmada por documento apresentado à Secretaria de Educação para
concessão de autorização de funcionamento (fl. 152), conforme texto transcrito, que não
deixaria dúvidas de que são empresas distintas sem qualquer vínculo além do interesse
de manutenção da marca Galois.

Inclusive o pedido de credenciamento junto a Secretaria de Educação (fls. 152/162) foi
feito em conjunto para maior agilidade na apreciação do pleito, observada a
padronização exigida pela titular da marca.

Tal padronização não é suficiente para imputar a solidariedade tributária, conforme
preceitua o art. 124, inciso I, do CTN, pois o ponto crucial - "interesse comum na
situação que constitua o fato gerador" não foi constatado.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Sustenta que o fato gerador, qual seja a prestação de serviços educacionais, foi realizada
de forma independente por cada uma das entidades, não havendo interesse comum na
constituição do fato gerador da Marques & Prieto, por parte do Instituto.

Engana-se o Auditor quando informa que as empresas utilizam o mesmo pessoal
administrativo (fls. 129/130). Na verdade, alguns professores ministravam aulas em
ambas às instituições, como em várias outras, porém os funcionários administrativos do
Instituto eram totalmente diversos daqueles da Marques & Prieto Ltda, o que é mais um
elemento que prova a distinção das pessoas jurídicas.

A utilização de alguns professores comuns tinha o intuito de manter a excelência e
similaridade dos serviços prestados à sociedade de Brasília pelos credenciados a fazer
uso da marca Galois, exigência feita pela proprietária da referida marca. Também por
esse motivo promoveu o credenciamento conjunto na Secretaria de Educação.

Passa então a discorrer sobre as disposições do art. 124, inciso I, do CTN, citando ainda
jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais acerca do assunto.

Conclui que havia interesse comum de manutenção da pujança da marca utilizada por
ambas as instituições, nada mais que isto, sendo que as empresas atuavam de forma
distinta e não conjuntamente para constituição do fato gerador.

IV - Do pedido.
Requer seja acolhida a impugnação para afastar a responsabilidade tributária solidária
imputada ao Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças, tendo em vista não
ter restado preenchida a exigência do art. 124, inciso I, do CTN.

Foi anexado pelo impugnante o documento de fls. 328/333, intitulado "Folha de
Pagamento - Resumo Geral".

Ao apreciar a Impugnação interposta exclusivamente pelo responsável solidário
Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda, ora Recorrente, a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG proferiu o acórdão no 02-
64.097, no qual decidiu julgar improcedente a defesa apresentada para:

- confirmar o vínculo de responsabilidade atribuído ao Instituto de Aprendizagem
Nossa Senhora das Graças, qualificado no Termo de Sujeição Passiva Solidária
pertinente;

- declarar definitiva a exigência em relação a Marques & Prieto Ltda. - ME,
devendo ser aplicado ao caso, no que couber, as determinações da Portaria RFB no
2.284, de 29 de novembro de 2010, notadamente, o previsto no art. 7o, § 1o, art. 9o,
parágrafo único, e art. 10, parágrafo único;

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

O acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Evidenciam o interesse comum o credenciamento em conjunto das instituições
educacionais mantenedoras no órgão público competente, o fato de as mantenedoras
compartilharem a mesma marca e utilizarem as mesmas diretrizes pedagógicas, matrizes
curriculares, regimento escolar, o diretor pedagógico e o pessoal administrativo, e ainda
a falta de comprovação documental do pagamento pelo uso da marca ou de qualquer
outro tipo contraprestação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

O Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os fundamentos da sua
impugnação, no tocante à ausência de responsabilidade solidária, cabendo ressaltar os seguintes
pontos abordados pelo recurso:

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Esse é o relatório e passo a apreciar o recurso submetido a julgamento.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
É importante ressaltar que a autuação em exame versa sobre fatos geradores
ocorridos em 31/03/2010 a 30/09/2010, que atraíram a incidência de IRPJ e CSLL. É
fundamental, assim, que o conjunto probatório analisado faça prova de eventual responsabilidade
solidária estritamente dentro desse período.
Também não está em discussão nos presentes autos o crédito tributário em si,
constituído contra Marques & Prieto Ltda, eis que o mérito da cobrança não foi objeto de
impugnação.
A questão controvertida em exame é restrita à responsabilidade solidária do
Recorrente (Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - CNPJ
72.578.842/0001-36).
Pois bem. Como já mencionado no relatório, a Autoridade Fiscal lavrou o Termo
de Sujeição Passiva Solidária de fl. 288, atribuindo ao Recorrente a responsabilidade solidária
pelo pagamento dos tributos dos Autos de Infração constantes do processo administrativo no
10166.730411/2013-17, lavrados contra a pessoa jurídica Marques & Prieto Ltda.
A fim de caracterizar o interesse comum entre as mantenedoras Marques & Prieto
Ltda e Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças, ao fundamento de que elas atuaram
conjuntamente na prestação dos serviços educacionais ofertados pelo colégio Galois no ano de
2010 e, assim, estabelecer a responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inciso I, do CTN,
a Autoridade Fiscal assim consignou no Termo de Verificação Fiscal:

“De acordo com as informações a disposição da Receita Federal (fls. 152 a 162),
identificou-se que, em 2010, a pessoa jurídica Marques & Prieto Ltda exerceu,
juntamente com o Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças (CNPJ
72.578.842/0001-36), a atividade de mantenedora do Colégio Galois, instituição de
ensino privada localizada no Distrito Federal (até 2009, a fiscalizada era a única
mantenedora do Galois – fl. 151).

Contudo, iniciando a leitura do documento de fl. 152, mencionado pela
fiscalização, verifica-se justamente o contrário: sociedades distintas conduziram unidades de
ensino distintas, inclusive com sedes físicas diferentes. O único ponto em comum,
aparentemente, é a utilização da “marca” do Colégio. Confira-se

O Colégio Galois, instituição educacional com duas sedes físicas, possui
mantenedoras distintas, homologadas pela Ordem de Serviço no 215/Cosine, de 16 de
setembro de 2010, de forma que Marques & Prieto Ltda. mantém a instituição
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

localizada no SGAS 902, Conjunto A, Blocos A, B, C, D, E, e F, Brasília - Distrito
Federal (sede I); e o Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças mantém a
instituição localizada no SGAS 601, Conjunto A, Lote 2, Brasília - Distrito Federal
(sede II). Ambas mantenedoras tratam de sociedades civil de direito privado,
portadoras de CNPJs distintos.

Além disso, as conclusões do referido parecer do Conselho de Educação do
Distrito Federal, datado de 14/12/2010 (posterior aos fatos geradores autuados), esclarece que a
posição do órgão foi por:

“a) credenciar, pelo período de 8 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2014, o Colégio
Galois, instituição educacional localizada em duas sedes:
- Sede I, localizada no SGAS 902, Conjunto A, Blocos A, B, C, D, E, e F, Brasília -
Distrito Federal, mantida por Marques & Prieto Ltda., com sede no mesmo endereço; e
- Sede II, localizada no SGAS 601, Conjunto A, Lote 2, Brasília – Distrito Federal,
mantida por Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças, com sede no mesmo
endereço;
b) autorizar a oferta do ensino fundamental de oito anos - 5a a 8a séries, em extinção
progressiva, e do de nove anos - 1o ao 9o, em implantação gradativa, e do ensino médio;
c) aprovar a Proposta Pedagógica, incluindo as matrizes curriculares que constituem
anexos I, II e III deste parecer.
A documentação evidencia que sociedades diferentes conduziam unidades de
ensino distintas, deixando claro que a Sede I, localizada no SGAS 902, Conjunto A, Blocos A,
B, C, D, E, e F, Brasília - Distrito Federal, mantida por Marques & Prieto Ltda., com sede no
mesmo endereço; enquanto que a Sede II, localizada no SGAS 601, Conjunto A, Lote 2, Brasília
– Distrito Federal, era mantida por Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças,
com sede no mesmo endereço.
Apesar de se referir a “Colégio Galois” como instituição educacional, fica claro
que não se trata de uma pessoa jurídica autônoma. É uma marca, com uma diretriz pedagógica
definida, com matriz curricular, regimento escolar e até mesmo com um diretor pedagógico.
Porém, foi demonstrado que suas unidades de ensino são administradas por sociedades
diferentes, com CNPJ distinto e quadro societário distinto.
É totalmente plausível que, na rede de ensino, cada unidade seja conduzida por
investidores próprios, com autonomia para investimentos em estrutura física, captação de alunos,
gestão administrativa e financeira, distribuição de resultados, entre outras questões operacionais
podem ser conduzidas com independência, inclusive por sociedades distintas.
Por outro lado, justamente para preservar o nome da marca, é possível também
que a gestão pedagógica seja comum entre todas as unidades de ensino, seguindo mesmo
regimento interno, matriz curricular e todas as diretrizes pedagógicas. Da mesma forma, para
manter a qualidade de ensino, também é possível que as unidades de ensino compartilhem
professores exatamente para manter a semelhança entre as aulas e métodos de avaliação.
Além disso, para uma marca se consolidar no mercado no seguimento de
educação, permitindo a abertura de novas unidades de ensino, é imprescindível que,
independentemente de quem sejam os investidores, as unidades consigam manter o mesmo nível
de qualidade na prestação do serviço.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

No presente caso, apenas o fundamento trazido pela Autoridade Fiscal não é
suficiente para ensejar a responsabilidade solidária por interesse comum no fato gerador, nos
termos do art. 124, inciso I, do CTN, especialmente quando é perceptível a importância de uma
marca para a continuidade de instituições de ensino, diante da ampla concorrência do mercado.
Era fundamental, assim, que a Autoridade Lançadora tivesse comprovado a
efetiva exploração conjunta das unidades pelas duas empresas mantenedoras, já que, de acordo
com o documento juntado, das unidades eram mantidas por empresas distintas.
A prova nesse sentido caberia necessariamente à Autoridade Fiscal, tendo em
vista que, para imputar a responsabilidade solidária à pessoa jurídica distinta da fiscalizada, deve
ser evidenciado o interesse comum no fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN. Nos
ensinamentos de Misabel Derzi1, na sua atualização da obra de Aliomar Baleeiro, afirma sobre o
art. 124, inciso I, do CTN, que “a solidariedade não é, assim, forma de inclusão de um terceiro
no polo passivo da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles
que já compõe o polo passivo”.
Dessa forma, é ônus da fiscalização demonstrar a efetiva hipótese de
responsabilidade dos envolvidos pelos débitos autuados. A Autoridade Fiscal poderia ter
checado a origem das receitas, seja por meio de diligências in loco, para conhecer a estrutura em
cada endereço e intimar prestadores de serviços, contadores, profissionais do departamento
financeiro, professores e diretores, para prestar esclarecimentos sobre o operacional das
unidades. Além disso, poderia ter analisado a gestão financeira de boletos, notas fiscais,
recebimentos e pagamentos, para avaliar o trânsito de recursos, inclusive por meio de intimação
das instituições financeiras. Enfim, uma infinidade de medidas que permitiriam verificar a
relação do fato gerador com a empresa Recorrente.
Porém, diferente disso, diante da ausência de respostas às intimações por parte da
empresa autuada (Marques & Prieto Ltda), consta do Termo de Verificação Fiscal fl. 285 “que a
fiscalização considerou todo o faturamento obtido pela contribuinte no ano-calendário de 2010
como decorrente da prestação de serviços educacionais ofertados pelo colégio Galois, conforme
registrado na escrita digital transmitida ao Sped (fl. 165), já que não foram identificadas outras
atividades praticadas pela Marques & Prieto Ltda no citado período”.
É dizer: nem mesmo a Autoridade Fiscal tinha certeza se a origem das receitas era
do faturamento de serviços educacionais. Não juntou aos autos nenhuma informação mais
detalhada sobre a origem dessas receitas, sendo que o documento de fl. 165 é apenas o
comprovante de requisição de cópia integral da Escrituração Contábil Digital, entregue por meio
do Sped, e nos autos há apenas a cópia da DIPJ, demonstrando que a empresa autuada
apresentou prejuízo fiscal no ano-calendário 2010.
Mesmo assim, atribuiu à Recorrente, que é empresa distinta daquela autuada, a
responsabilidade tributária por receitas obtidas por outra pessoa jurídica, por suposta atuação em
conjunto. Contudo, nem mesmo a Autoridade Fiscal afirmou qual foi a origem daquelas receitas
e se oriundas de prestação de serviços educacionais.
Não vislumbro, portanto, a prova no sentido de que haja interesse comum na
realização do fato gerador: isto é, o esforço conjunto para a realização do resultado tributável. A
situação analisada é a seguinte: houve o direcionamento de uma dívida superior a

1 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. Atualização de Misabel Abreu Machado Derzi, 12a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2010, p. 1.119.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

R$2.500.000,00, de uma empresa para outra, apenas porque há uma suspeita de que atuaram em
conjunto, mesmo havendo prova nos autos de que geriram unidades de ensino distintas, com
CNPJ distintos, quadro societário distintos, utilizando apenas da mesma marca.
Dos documentos apresentados pela Autoridade Fiscal, convém destacar que o
Regimento Interno, de fl. 91, apresentado junto à Secretaria de Estado de Educação do Governo
do Distrito Federal, é datado de setembro/2010, não servindo de amparo para a maior parte do
período fiscalizado. Além disso, ressalta que unidades distintas possuem entidades mantenedoras
também distintas:

(...)

Sendo assim, mesmo superando a questão relacionada às datas, o Regimento
Interno apenas evidencia que as distintas unidades de ensino devem seguir os mesmos padrões
pedagógicos.
Quanto à Proposta Pedagógica juntada aos autos à fl. 130, ela é datada de
outubro/2010, não sendo obviamente documento apto a fazer qualquer prova para os fatos
geradores de janeiro/2010 a setembro/2010 em face da empresa Recorrente.

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Novamente, mesmo superando a questao relacionada às datas, o fato de as duas
sociedades se submeterem às mesmas propostas pedagógicas evidencia apenas a unidade relativa
ao padrão escolar. É o raciocínio semelhante às franquias. Todos os franqueados devem obedecer
a determinados padrões para que o produto ou serviço disponibilizados sejam semelhantes em
todas as unidades. Isso não significa que todas as lojas serão solidariamente responsáveis por
dívidas tributárias de uma unidade. O interesse comum na prática do fato gerador evidenciado no
art. 124, I, do CTN, não diz respeito a essas situações.
Feitas essas considerações, se houvesse algum indício de atuação conjunta, a
Auotirdade Fiscal deveria ter aprofundado melhor na fiscalização e utilizado-se de documentos
que comprovam os fatos no período autuado.
No tocante à solidariedade, convém destacar que, de acordo com o Código Civil,
art. 264, “há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” Além disso, no art. 265
dispõe que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.
Assim, quando houver mais de um obrigado no polo passivo, o legislador deve
definir as relações entre eles, isto é, se responsabilidade solidária ou subsidiária, com ou sem
benefício de ordem, etc.
Em matéria tributária, a solidariedade não serve para eleger um responsável
tributário, a bel prazer da Autoridade Lançadora. A solidariedade não é, portanto, espécie de
sujeição passiva por responsabilidade indireta, pois, nesse caso, já existe no Código Tributário
Nacional um capítulo específico para disciplinar a responsabilidade tributária (Capítulo V).
Retomando as lições de Misabel Derzi acima citadas, a solidariedade que diz
respeito o art. 124, I, do CTN, “não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo
da obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade daqueles que já compõe o
polo passivo”.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

Como já mencionado, esse interesse comum deve, necessariamente, envolver
pessoas que ocupam o mesmo polo da relação econômica que faz surgir a obrigação tributária.
Isso significa que ambas já devem ser responsáveis pelo fato tributado, ou seja, quando duas
pessoas são proprietárias de um imóvel e respondem pelo débito de IPTU, quando existem dois
ou mais compradores de um imóvel, que respondem pelo ITBI, quando existem dois ou mais
comerciantes vendedores, que respondem pelo ICMS.
Em outras palavras, o interesse comum não se evidencia, por exemplo, quando há
uma relação entre comprador e vendedor, pois não haverá interesse comum no fato gerador, já
que, apesar de terem o intuito de celebrar o negócio jurídico, os interesses são diferentes:
enquanto um quer vender, o outro quer comprar. Nesse caso, até poderá existir uma
responsabilidade solidária por disposição legal específica, nos termos do art. 124, inciso II, mas
não por interesse comum na situação que constitua o fato gerador (art. 124, inciso I, utilizada
como fundamento do Termo de Sujeição Passiva por Solidariedade).
Para que haja a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, o interesse
comum demanda que ambos responsáveis realizem conjuntamente a situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária. Também é equivocado pressupor que é o caso de
responsabilidade solidária do art. 124, inciso I, apenas o fato de as empresas possuírem o mesmo
diretor-pedagógico ou o mesmo regimento escolar. Isso não é, por si só, interesse comum na
situação do fato gerador.
Do contrário, o interesse comum passaria a significar um mero interesse social,
moral ou econômico nas consequências advindas da realização do fato gerador. Deve haver,
portanto, interesse jurídico comum entre pessoas situadas no mesmo polo da relação jurídica de
direito privado, conforme lições de Maria Rita Ferragut:

“Normalmente, considera-se que há interesse comum quando as empresas possuem o
mesmo corpo diretivo, ou quando há confusão patrimonial entre duas ou mais empresas,
ou, ainda, quando ocultam ou simulam negócios jurídicos internos visando dificultar ou
impedir que a execução fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio
respectivo. Esse entendimento é excessivamente abrangente e vago, e não guarda
fundamento em qualquer dispositivo legal. Não corresponde ao que a jurisprudência e a
doutrina entendem sobre o tema. Interesse comum passa a significar controle na
condução dos negócios, confusão patrimonial e fraude, o que é um erro... O mero
interesse social, moral ou econômico nas consequências advindas da realização do fato
gerador não autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN. Deve haver interesse jurídico
comum, que surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos, entre pessoas
situadas no mesmo polo da relação jurídica de direito privado, tomada pelo legislador
como suporte factual da incidência do tributo. Em outras palavras, há interesse jurídico
quando as pessoas realizando conjuntamente o fato gerador.” (FERRAGUT, Maria Rita.
Grupos econômicos e solidariedade tributária. RDDT 229/88, out.2014)

Também a esse respeito, é importante se precaver das distorções doutrinárias que
ocorrem na jurisprudência sobre o tema. Essa questão foi abordada no artigo de autoria de Godoi
e Furman2, que evidencia a posição uníssona da doutrina sobre o sentido a ser dado ao “interesse
comum” que se refere o art. 124, I, do CTN. Trata-se de interesse entre “os sujeitos passivos que

2 GODOI, Marciano Seabra de e outros. Análise crítica da jurisprudência do CARF. Artigo: Comentários a um
acórdão recente da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a solidariedade tributária por
interesse comum: (artigo 124, I do Código Tributário Nacional)., Belo Horizonte: D’Plácido, 2019, p.319.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.569 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.730411/2013-17

estão no mesmo polo da situação que constitui o fato gerador”, não sendo o art. 124, I, do CTN
fundamento para inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária.
No presente caso, as unidades de ensino eram independentes, ficando cada pessoa
jurídica responsável por manter uma unidade diferente. Restou demonstrado, ainda, que cada
empresa responsável por gerir uma unidade detinha CNPJ e composição societária própria.
Ainda que fosse possível atribuir à Recorrente qualquer responsabilidade, era
fundamental que a Autoridade Coatora tivesse comprovado que ambos os sujeitos passivos
estavam no mesmo polo da situação que constituiu o fato gerador.
Durante o procedimento de fiscalização, ao contrário da devedora principal, a
Recorrente manifestou-se juntado documentos e esclarecendo a sua relação com a outra empresa,
que coincide com os documentos anexados ao processo pela Autoridade Fiscal.
Por ser uma invasão à esfera patrimonial de uma empresa, diante da inadimplência
e sem a comprovação do interesse comum, deve ser afastada a hipótese de responsabilidade
solidária, em razão de ser essa uma medida extremamente gravosa.
O interesse econômico que as sociedades possuem de utilizar a mesma marca não
é suficiente para responsabilizar um estabelecimento, com CNPJ próprio e composição societária
própria por suposta dívida que seria de outra empresa. Além disso, os documentos anexados aos
autos pela Autoridade Fiscal, em quase sua totalidade, não servem de respaldo para o período
autuado, bem como evidenciam apenas a unidade relacionada às diretrizes pedagógicas, de modo
que voto por afastar a responsabilidade solidária do art. 124, inciso I, do CTN.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto pelo responsável
solidário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital